Tribunal: TJES
Processo: 0033413-70.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033413-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO SEM REPAROS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante de todas as provas carreadas aos autos, que não se limitaram ao reconhecimento fotográfico, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa, conforme assentado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente justificado, autoriza a exasperação da pena-base nos exatos termos da sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

CARLOS ANDRÉ MENDONÇA DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

CARLOS ANDRÉ MENDONÇA DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Isso porque a vítima, Nilton Vieira Maciel, além de reconhecer o recorrente por intermédio de fotografia, narrou
detalhadamente
,
em juízo
, a participação de todos os envolvidos na prática do crime sediado no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, conforme se depreende do excerto abaixo:

“(...) que fora rendido na frente do estabelecimento comercial de propriedade do depoente; que os agentes criminosos determinaram ao depoente para que fosse para os fundos da loja; que os acusados reviraram o caixa do estabelecimento; que quem o rendeu fora o acusado VITOR; que no momento em que VITOR mostrou o armamento, derrubou uma munição no chão, na intenção de mostrar que a arma era verdadeira; que o depoente estava rendido; que no momento em que o depoente chegou no fundo da loja, percebeu que VITOR e outro elemento estavam de costas, ocasião em que "rancou" a arma que portava, no intuito de render VITOR que estava armado;
que nesse momento adentraram mais dois elementos, sendo um deles o acusado CARLOS ANDRÉ; que o depoente levou o primeiro tiro no rosto disparado por CARLOS ANDRÉ; que visualizou o referido acusado;
que outros disparos também foram feitos por VITOR; que forneceu as imagens de câmeras de videomonitoramento aos agentes públicos; que algumas pessoas do Bairro da Penha fizeram uma compra de R$ 9.000,00 no estabelecimento, momentos antes, após é que o assalto ocorreu; que tal compra fora paga com dinheiro em espécie; que reconhece sua assinatura aposta nos depoimentos anteriores.

Ademais, a condenação do recorrente não
foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela referida vítima, mas também pelas fotografias, constantes nos autos, referentes às imagens de videomonitoramento do estabelecimento empresarial, local em que os fatos ocorreram.

Além disso, o corréu Vitor Luiz dos Santos Rangel confessou os fatos em
interrogatório judicial
(processo n. 0004231-39.2018.8.08.0035) - tendo o recorrente manifestado, em juízo, sobre tal confissão -, conforme se depreende do excerto abaixo colacionado:

"(...) que ao tempo em que fora cometido o fato delituoso relatado na denúncia
o interrogando encontrava-se no estabelecimento "COMERCIAL MACIEL", distribuidora de bebida, acompanhado de Carlos André Mendonça de Jesus, vulgo "André Capeta" mais dois elementos de foragiram; (...) que a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira; que praticou o crime em questão porque estava sem trabalho e com três filhos pra criar; que não combinou o assalto; que estavam caminhando, visualizaram a loja e resolveram praticar o assalto; que quem portava a arma na prática do assalto era o elemento apelidado de "Janjão" e o denunciado Carlos André Mendonça de Jesus
; que o interrogando fez uso de simulacro de arma de fogo; que praticaram o assalto o interrogando e mais três elementos; que no dia dos fatos, meia hora antes, não determinou que ninguém fosse fazer compra naquele estabelecimento comercial; que conhece a pessoa de nome Rodolfo; que Rodolfo trabalha no bar do avô dele; que o bar fica no bairro da Penha, em frente a residência da mãe do interrogando; que não sabe informar se Rodolfo compra bebidas no estabelecimento comercial da vítima; que não sabe declinar o nome completo de Rodolfo; que o outro elemento que participou do assalto junto com o interrogando se chama Ricardo, de alcunha "Ricardinho"; que não sabe informar o nome completo de ricardo, e nem seu endereço residencial; que foi o interrogando e Ricardo que adentraram na loja em primeiro lugar; que foi Ricardo quem rendeu o proprietário do estabelecimento comercial, tendo em seguida passado a arma que portava para o interrogando; que se recorda que o interrogando estava junto com Ricardo recolhendo o dinheiro do caixa de cabeça baixa quando ouviu o disparo de arma de fogo; que o interrogando foi atingido com dois disparos na boca, um no braço e um quarto disparo que passou de raspão também no braço do interrogando; que em razão dos disparos o interrogando e Ricardo sairam correndo e adentraram no veiculo Palio "meio cinza ou prata", não se recordando da cor exata para foragir; que foi Ricardo quem saiu conduzindo o veiculo; que se recorda que ao virarem a esquina, a vista do interrogando começou a ficar escura e apagou; que os autores dos disparos foram as pessoas de "Janjão"; que não sabe dizer se André também disparou na vitima; que antes da prática do assalto combinaram que o produto do crime seria dividido de forma igual para os quatro autores do crime; que o interrogando responde a outro processo pro prática de homicídio e tentativa de homicídio na comarca de Vitória na primeira Vara Criminal; [...] que "Janjão" chama-se João; que tanto Janjão quanto Ricardo moram no bairro da Penha; que anteriormente moravam no Bairro da Penha; que não sabe dizer o que significa "Trem Bala"; [...]"

Diante de todas as provas carreadas aos autos, que não se limitaram ao reconhecimento fotográfico, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

É o que se colhe do julgado abaixo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020 - grifo nosso).

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que "os apelantes foram presos quase que imediatamente aos fatos, e foram reconhecidos de forma extreme de dúvida". Ademais, assim como constou da decisão agravada, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, existem outros elementos probatórios nos quais o Tribunal se baseou para manter a condenação do réu, sobretudo as provas orais colhidas, haja vista que as vítimas narraram detalhadamente os fatos.

3. No mais, "a pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.993.885/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Noutro giro, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A magistrada de origem, em razão de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), exasperou a pena-base, fixando-a em 24 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Veja-se:

No que tange a culpabilidade, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo
; antecedentes imaculados; não há como avaliar a conduta social do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem informações quanto â a personalidade do acusado; os motivos do crime não foram revelados, considerando que o réu negou a prática do crime;
as circunstâncias não favorecem ao denunciado, considerando o alto número de disparos contra a vítima — 20 (vinte); as consequências extrajudiciais são graves, pois a vítima "ficou com uma sequela na perna e no queixo em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuado pelos acusados"
; o comportamento da vítima em nada contribuiu ou dificultou para a ação delitiva; insta mencionar que a situação econômica do acusado não é boa.

Após a análise de tais circunstâncias, valoro negativamente a culpabilidade, as circunstâncias judiciais e as consequências do crime para fixar as penas-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30'um trigésimo) do salário-mínimo vigente â época dos fatos.

E não vejo razão para alterá-la.

A culpabilidade foi acertadamente desvalorada em razão da utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Confira-se: STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Os diversos disparos de arma de fogo denotam as circunstâncias negativas do crime.

E as sequelas vivenciadas pela vítima revelam as consequências negativas do crime.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.

Mantida, portanto, a pena-base nos termos da sentença objurgada.

Por fim, devo consignar que as demais fases do processo dosimétrico não merecem reparos, ainda que de ofício.

Isso porque foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa e a fração do crime tentado foi aplicada em consonância com que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça (próxima a consumação do delito).

Nesse cenário, mantenho a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.